Tribunal: TJSP
Processo: 1007405-34.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação revisional de contrato - Compra e venda de bem imóvel - Parcelamento do preço diretamente com a incorporadora, não integrante do Sistema Financeiro da Habitação - Alegação de capitalização de juros – Necessidade da realização da prova pericial contábil - Insuficiência da prova documental para julgamento da lide - Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos autos – Sentença

Ementa:
Ação revisional de contrato - Compra e venda de bem imóvel - Parcelamento do preço diretamente com a incorporadora, não integrante do Sistema Financeiro da Habitação - Alegação de capitalização de juros – Necessidade da realização da prova pericial contábil - Insuficiência da prova documental para julgamento da lide - Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos autos – Sentença anulada de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1007405-34.2019.8.26.0510
Registro: 2021.0000002229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007405-34.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ESCALA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados FRITZ ORLANDO
GOMES
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CLARIZA
MARIANE
APARECIDA COSTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1007405-34.2019.8.26.0510
VOTO No 28.381
2
VOTO No 28.381
Apelante: Escala Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Fritz Orlando Gomes Barbosa e outro
Comarca: Rio Claro (2a Vara Cível)
Juiz: Joelis Fonseca
Ação revisional de contrato - Compra e venda de bem
imóvel - Parcelamento do preço diretamente com a
incorporadora, não integrante do Sistema Financeiro da
Habitação - Alegação de capitalização de juros

Necessidade da realização da prova pericial contábil -
Insuficiência da prova documental para julgamento da lide -
Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos
autos Sentença anulada de ofício Recurso prejudicado.
Vistos,
Ao relatório de fls. 193, acrescento ter a r.
sentença julgado parcialmente procedente o pedido para determinar o
recálculo das parcelas do preço do contrato, determinando que a
correção monetária se dê anualmente, afastando-se os juros pactuados,
devolvendo-se ao autor os valores pagos em excesso, acrescidos de
correção monetária a partir dos desembolsos e juros legais a partir da
citação. Diante da sucumbência recíproca, arcará cada parte com a
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa arbitrados em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1007405-34.2019.8.26.0510
VOTO No 28.381
3
A
ré
interpôs
recurso
de
apelo
(fls.197/200), pugnando pela reforma da sentença. Afirma que não há
ilegalidade e nem abuso ao pactuarem-se juros de 1% ao mês (12% ao
ano) distribuindo-os pelas parcelas contratadas nas vendas a prazo
celebradas entre particulares, como é o caso dos autos. Aduz ter havido
previsão expressa no contrato firmado entre as partes. Observa que não
se reconhece qualquer abusividade na previsão da utilização do IGP-M,
como índice de correção monetária, que possui função exclusiva de
recomposição do poder aquisitivo da moeda frente ao transcurso do
tempo, não representando um acréscimo obrigacional. Alega que os
juros já foram distribuídos sobre todas as parcelas na forma prevista na
cláusula 18a do contrato firmado entre as partes, estando sujeitas as
parcelas apenas à correção monetária mês a mês pelo índice eleito, no
caso o IGPM.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões dos autores às fls. 206/217.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de cláusulas
contratuais, onde o autor alega, em síntese, que a requerida na aplicação
de juros e correção mensal das parcelas não observou as cláusulas
contratuais firmadas entre as partes, alegando, também, a prática de
anatocismo.
Anoto que à fl. 14 foi requerida pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1007405-34.2019.8.26.0510
VOTO No 28.381
4
autora a realização da prova pericial contábil.
Ao juiz, na condição de destinatário final
das provas, cumpre indeferir as diligências que considerar inúteis ou
meramente protelatórias quando avaliar que o acervo probatório é
suficiente para firmar seu livre convencimento, nos termos do artigo 130
do Código de Processo Civil.
Em que pese o seu livre convencimento,
diante da natureza da questão apresentada, a produção de prova pericial
não consiste em simples avaliação, mas tem como escopo demonstrar a
correspondência entre o contrato firmado pelas partes e os juros
efetivamente cobrados, bem como, os índices aplicados pela requerida
na atualização das parcelas.
Importante
também
salientar
nesse
momento que, tratando-se de parcelamento do preço de bem imóvel
diretamente com a incorporadora, não integrante do sistema financeiro
da habitação (SFH), inviável a prática do anatocismo, como cediço, não
se tratando de matéria de direito, mas sim, esclarecimento da situação
fática, para a qual necessária a perícia contábil.
Dessa forma, o julgamento antecipado da
lide, mostrou-se precipitado, razão pela qual a sentença merece ser
anulada.
Assim,
em
razão
do
julgamento
antecipado da lide ter se mostrado precipitado, de rigor a anulação da
sentença para que os autos retornem à origem para realização da perícia
contábil, ficando, por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1007405-34.2019.8.26.0510
VOTO No 28.381
5
Em face do exposto, pelo voto, Anula-se
de ofício a sentença recorrida, restando prejudicada a análise do presente
recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora